Tribunal: STF
Processo: HC 178534
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os fatores interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado.